Tribunal: TJPA
Processo: 0001990-12.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2022-10-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO N° 0001990-12.2018.8.14.0040 APELANTE: L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA ADVOGADO: ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO APELADO: ROSILENE DA CONCEICAO SANTOS ADVOGADO: HELDER IGOR SOUSA GONÇALVES RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA EMENTA: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DO ANÚNCIO DO JULGAMENTO ANTECIPADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA, INAFASTABILIDADE DO CONTROLE JURISDICIONAL E VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. ARTS. 9º E 10 DO CPC. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA PARA RETORNO DO FEITO A ORIGEM PARA O DEVIDO PROSSESSAMENTO DO FEITO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I- Compulsando os autos, observa-se que a Magistrada a quo sentenciou antecipadamente o feito, sem que houvesse a intimação da parte autora para se manifestar por meio de réplica à contestação, nos termos do art. 473, § 1º, CPC, nem houve intimação das partes sobre seu interesse em produção de provas, delineando-se nítido o error in procedendo. II- Desta feita, a combatida decisão foi proferida sem o hígido saneamento do feito, em desacordo ao previsto no art. 357, do CPC, e, sem o anúncio prévio do julgamento antecipado da lide, como dispõe o art. 355, do CPC, denotando-se a ocorrência de cerceamento de defesa. III- Tratando-se de julgamento antecipado da lide, resta configurado o cerceamento do direito de defesa quando o Magistrado decide a lide nos termos do art. 355, CPC, descumprindo a legislação vigente, sem oportunizar qualquer tipo de manifestação, em consonância com o art. 9º e 10, do CPC. IV- Isto posto, sendo manifesta a ausência de anúncio do julgamento antecipado da lide e havendo necessidade de verificar os pedidos da contestação, impõe-se anular a sentença por error in procedendo e determinar o retorno dos autos para regular processamento do feito. V- Recurso CONHECIDO e PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001990-12.2018.8.14.0040

APELANTE: ROSILENE DA CONCEICAO SANTOS

APELADO: L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

­­­­­­­­­­­­­­SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0001990-12.2018.8.14.0040

APELANTE: L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

ADVOGADO: ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO

APELADO: ROSILENE DA CONCEICAO SANTOS

ADVOGADO: HELDER IGOR SOUSA GONÇALVES

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DO ANÚNCIO DO JULGAMENTO ANTECIPADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA, INAFASTABILIDADE DO CONTROLE JURISDICIONAL E VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. ARTS. 9º E 10 DO CPC. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA PARA RETORNO DO FEITO A ORIGEM PARA O DEVIDO PROSSESSAMENTO DO FEITO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I- Compulsando os autos, observa-se que a Magistrada
a quo
sentenciou antecipadamente o feito, sem que houvesse a intimação da parte autora para se manifestar por meio de réplica à contestação, nos termos do art. 473, § 1º, CPC, nem houve intimação das partes sobre seu interesse em produção de provas, delineando-se nítido o
error in procedendo
.

II- Desta feita, a combatida decisão foi proferida sem o hígido saneamento do feito, em desacordo ao previsto no art. 357, do CPC, e, sem o anúncio prévio do julgamento antecipado da lide, como dispõe o art. 355, do CPC, denotando-se a ocorrência de cerceamento de defesa.

III- Tratando-se de julgamento antecipado da lide, resta configurado o cerceamento do direito de defesa quando o Magistrado decide a lide nos termos do art. 355, CPC, descumprindo a legislação vigente, sem oportunizar qualquer tipo de manifestação, em consonância com o art. 9º e 10, do CPC.

IV- Isto posto, sendo manifesta a ausência de anúncio do julgamento antecipado da lide e havendo necessidade de verificar os pedidos da contestação, impõe-se anular a sentença por
error in procedendo
e determinar o retorno dos autos para regular processamento do feito.

V- Recurso CONHECIDO e PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

­­­­­­­­­­­­­­SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0001990-12.2018.8.14.0040

APELANTE: L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

ADVOGADO: ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO

APELADO: ROSILENE DA CONCEICAO SANTOS

ADVOGADO: HELDER IGOR SOUSA GONÇALVES

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
em face de sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas, na Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse, proposta em face de
ROSILENE DA CONCEICAO SANTOS
.

Em sua inicial (Id. 2635277 a Id. 2635280), a Autora narrou firmou contrato de compromisso de compra e venda com a ré, em 04/02/2011, do imóvel objeto da lide, um Lote no Condomínio Cidade Jardim Parauapebas. O valor de R$ 61.472,07 (sessenta e um mil quatrocentos e setenta e dois reais e sete centavos), seria financiado em 180 (cento e oitenta) prestações de R$ 341,51 (trezentos e quarenta e um reais e cinquenta e um centavos).

Após atrasar o pagamento das parcelas, as partes firmaram renegociação da dívida em 26/05/2015, no entanto, a ré não pagou nenhuma parcela do termo de acordo. Diante disso, postula a rescisão contratual e a reintegração de posse no bem.

Com a inicial vieram documentos (Id.2635280 a Id.2635291).

Devidamente citada, a parte ré apresentou Contestação (Id.2635301 a Id.2635305), alegando que é incabível a reintegração de posse, sem antes ter sido realizada a devida rescisão contratual, logo, haveria inadequação da via eleita. Aduz, que as parcelas mensais que eram R$ 341,551 em 2011, subiram para R$ 594,24 em 2015, inviabilizando o pagamento, até porque houve mudança em sua situação financeira.

Após a devida instrução processual, o d. juízo
a quo
prolatou sentença (Id.2635310 e Id.2635311), julgando a ação procedente, para declarar rescindido o contrato e reintegrar a autora na posse do imóvel. Ainda, determinou a restituição das parcelas pagas pelo recorrente, bem como a indenizar as benfeitorias úteis e necessárias, a serem apuradas em liquidação de sentença.

Em seguida, a parte ré opôs Embargos de Declaração (Id.2635313 – Pág. 02 a 03), que foram parcialmente providos pelo juízo
a quo
, no que se refere aos honorários advocatícios (Id.2635319 – Pág. 01 a 02).

A requerida interpôs Recurso de Apelação (Id.2635314 a Id.2635318), alegando nulidade da sentença, em virtude de decisão surpresa e necessidade de dilação probatória. Aduz ainda, que houve equívoco na declaração de rescisão do contrato, pois a falta de pagamento se deu em virtude de desequilíbrio no valor das parcelas.

Pleiteia, pela reforma da sentença no que tange a restituição das parcelas pagas, cláusula pena e taxa de fruição, vez que se teria dado a interpretação menos favorável ao consumidor, e, pelo recebimento prévio da indenização pelas benfeitorias úteis e necessárias.

Foram apresentadas Contrarrazões (Id.2635325 – Pág. 01 a 21), onde a parte recorrida requer a manutenção integral da sentença.

Vieram-me os autos conclusos por redistribuição.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento no PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, ______ de ___________ de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

­­­­­­­­­­­­­­SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0001990-12.2018.8.14.0040

APELANTE: L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

ADVOGADO: ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO

APELADO: ROSILENE DA CONCEICAO SANTOS

ADVOGADO: HELDER IGOR SOUSA GONÇALVES

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso.

Em análise, a preliminar de nulidade do julgado combatido, suscitada pela promovida, por considerar a ocorrência de cerceamento de defesa por julgamento surpresa, vez que não foi proferido despacho determinando a manifestação das partes sobre interesse de produção de provas, nem mesmo foi intimada a parte autora para apresentar réplica à contestação.

Compulsando os autos, observa-se que a Magistrada
a quo
sentenciou antecipadamente o feito, sem que houvesse a intimação da parte autora, para se manifestar por meio de réplica à contestação, nos termos do art. 473, § 1º, CPC, nem houve intimação das partes sobre seu interesse em produção de provas, delineando-se nítido o
error in procedendo
.

Desta feita, a combatida decisão foi proferida sem o hígido saneamento do feito, em desacordo ao previsto no art. 357, do CPC, e, sem o anúncio prévio do julgamento antecipado da lide, como dispõe o art. 355, do CPC, denotando-se a ocorrência de nítido cerceamento de defesa.

Na situação dos autos, o julgamento antecipado do processo, sem que sequer tenha sido oportunizado prazo para as partes manifestarem interesse na produção de provas, bem como sem que a fase de instrução tenha sido formalmente encerrada, evidencia cerceamento de defesa que acarreta prejuízo à parte.

Nota-se que a sentença sequer enfrentou ou manifestou sobre a produção de provas em juízo, julgando antecipadamente o feito, surpreendendo as partes, quando, ao meu entender, o processo ainda não se encontrava apto para prolação de decisão meritória.

Portanto, evidencia-se o referido cerceamento quando o juízo, quando o juízo sentenciou o feito, sem prévia decisão, sem mesmo oportunizar a manifestação na produção de provas, que já haviam sido requeridas na inicial e em contestação, contrariando a orientação sistemática do Código de Processo Civil quanto à não surpresa das decisões, nos termos do art. 9º e 10 do CPC.

Nesse sentido já se manifestou a jurisprudência pátria:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C IMISSÃO NA POSSE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA NA ORIGEM.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DO ANÚNCIO DO JULGAMENTO ANTECIPADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA, INAFASTABILIDADE DO CONTROLE JURISDICIONAL E VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. ARTS. 9º E 10 DO CPC/15.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. NULIDADE DA SENTENÇA E RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO A QUO.
I. Tratando-se de julgamento antecipado da lide, resta configurado o cerceamento do direito de defesa quando o Magistrado decide a lide nos termos do art. 355, CPC/15, descumprindo a legislação vigente, sem oportunizar qualquer tipo de manifestação, em consonância com o art. 9º e 10, do CPC/15. II. Violação flagrante dos princípios constitucionais do devido processo legal e do contraditório (art. 5º, LIV e LV, CRFB), além do princípio processual de vedação de decisão surpresa (art. 10, CPC).
III. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. Retorno dos autos à origem para o regular processamento do feito. (TJ-CE - AC: 00001750820178060211 CE 0000175-08.2017.8.06.0211, Relator: MARIA VILAUBA FAUSTO LOPES, Data de Julgamento: 01/12/2021, 3ª Câmara Direito Privado)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - PRELIMINAR -
CERCEAMENTO DE DEFESA - ACOLHIMENTO
- PEDIDO DE JUNTADA DE DOCUMENTO NA FASE DE CONHECIMENTO - PROVA NECESSÁRIA PARA A RESOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA - SENTENÇA CASSADA.
1. O Novo Diploma Processual baseia-se nos princípios da não surpresa e do contraditório, da primazia do mérito e, ainda, da coparticipação das partes para uma decisão mais justa e efetiva.
2. Deve-se acolher a preliminar de cerceamento de defesa, com conseguinte anulação da sentença quanto o magistrado não oportuniza a parte o seu direito constitucional ao contraditório e a ampla defesa de comprovar o direito por ela vindicado.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.18.092439-1/001, Relator (a): Des. (a) Lailson Braga Baeta Neves (JD Convocado), 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/04/2019, publicação da sumula em 22/04/2019)

Não obstante os argumentos expendidos pelo juiz sentenciante, constata-se, no caso dos autos, que, além de não ter sido apreciado o pedido de produção de prova na contestação da demandada, a magistrada
a quo
proferiu a sentença sem sanear o feito e anunciar o julgamento antecipado da lide, em total afronta ao princípio da não surpresa.

Sabe-se que o contraditório e a ampla defesa são princípios que devem ser respeitados em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício, devendo ocorrer a prévia manifestação do interessado, para, querendo opor algum fato impeditivo ou modificativo e requerendo, também, a produção de prova, se for o caso.

A negativa de efetividade das normas e dos princípios processuais implica em vício de atividade ou
error in procedendo
, impondo-se a nulidade da decisão surpresa.

Nesse sentido, colhe-se os precedentes do STJ:

“(...)Quanto ao mais, o Tribunal de origem, ao dar provimento à apelação da ora recorrente para anular a sentença, consignou o seguinte: Bem por isso, entendendo o douto Magistrado de primeiro grau ser necessário reanalisar a questão no curso do processo, deveria, por imperativo legal, conceder às partes oportunidade de prévia manifestação a respeito, com a finalidade de evitara chamada "decisão-surpresa", vedada expressamente pelos arts. 9º e 10 do CPC/2015. (...)
Segue-se que os arts. 9º e 10 do CPC/2015 têm por escopo tornar obrigatória a intimação das partes para se manifestarem previamente à decisão judicial, proibindo que seja proferida contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida, cuja inobservância do devido processo legal acarreta a insanável nulidade da decisão. Portanto, considerando que houve violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa com a "decisão surpresa" e para evitar a supressão de instância, impõe-se a anulação da sentença, de ofício, para determinar a prévia manifestação das partes a respeito da questão a ser dirimida, em observância ao devido processo legal os arts. 9º e 10 do CPC/2015
(STJ - REsp: 1863546 SP 2020/0044993-0, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Publicação: DJ 23/04/2020)

Percebe-se, portanto, uma série de atropelos no curso do processo, não houve a intimação do promovente para apresentar réplica, bem como não foi realizado o devido saneamento do feito, e, nem foi anunciado o julgamento antecipado do processo.

É esta a sistemática processual trazida pelo Código de Ritos, que prevê que o magistrado primeiro abra oportunidade para que as partes se manifestem acerca de fundamento a ser utilizado em futura decisão, que não foi discutido no bojo dos autos, conforme prescrevem os arts. 9º e 10, senão vejamos
in verbis
:

Art. 9º Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

Desta forma, conclui-se que a sentença realizada em julgamento antecipado da lide, incorreu em grave violação a princípios constitucionais e processuais, especialmente: devido processo legal, contraditório, ampla defesa, vedação à decisão surpresa e inafastabilidade do controle jurisdicional.

No caso dos autos, é certo que não foi oportunizado às partes, se pronunciarem a respeito do julgamento antecipado, subtraindo-se das mesmas o direito de se manifestarem a respeito das provas e diligência solicitadas que não se efetivaram.

Isto posto, sendo manifesto a ausência de anúncio do julgamento antecipado da lide e havendo necessidade de verificar os pedidos da contestação, impõe-se anular a sentença por
error in procedendo
e determinar o retorno dos autos para regular processamento do feito.

Portanto, merece desconstituição a sentença proferida na origem, restando prejudicadas as demais alegações

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença por
error in procedendo,
determinando o retorno dos autos a origem para regular processamento do feito, nos termos que dispõe o CPC.

É como voto.

Belém, ______ de ___________ de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 02/02/2023